Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-17.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO ? PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. A revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. O Requerente teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Revisão improcedente. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00006611720208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: JOAQUIM LINO DE MORAIS (ADVOGADA: ALINE CASTANHEIRA DA SILVA ARAÚJO)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
REVISÃO CRIMINAL - ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO - PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. A revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. O Requerente teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Revisão improcedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão criminal e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00006611720208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: JOAQUIM LINO DE MORAIS (ADVOGADA: ALINE CASTANHEIRA DA SILVA ARAÚJO)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Revisão Criminal com fulcro no art. 621, I e III do CPP, interposta por JOAQUIM LINO DE MORAIS em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 417 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Requerente que não há provas nem evidências sobre sua culpa, havendo tão somente os depoimentos dos policiais, sendo insuficientes para uma condenação. Aponta erro na dosimetria da pena, eis que há circunstâncias atenuantes que levam à diminuição, pois é réu primário. Pretende sua absolvição ou a minoração da pena cominada. Acrescenta que a pena deveria ter sido diminuída em 2/3 e não em 1/6 como fez o Juízo. Aduz, por fim, que todas as circunstâncias do art.59 do CP eram favoráveis ao réu. Requer ainda que seja alterado o tipo penal para porte de drogas para uso pessoal, art. 28 da lei 11.343/06, sendo minorada a pena cominada para o máximo de 5 anos de reclusão em regime aberto. Pretende também que lhe seja concedida a indenização em razão da condenação errônea, conforme preceitua o art. 630 do CPP.

Juntou documentos às fls.10-26.

Recebidos os autos, determinei a juntada de petição de protocolo nº 2020.00487726-28, bem como a emenda à inicial no que concerne à assinatura.

Documentos às fls. 31-49.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da ação revisional e, no mérito, por sua improcedência.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00006611720208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: JOAQUIM LINO DE MORAIS (ADVOGADA: ALINE CASTANHEIRA DA SILVA ARAÚJO)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Revisão Criminal com fulcro no art. 621, I e III do CPP, interposta por JOAQUIM LINO DE MORAIS em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 417 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Requerente que não há provas nem evidências sobre sua culpa, havendo tão somente os depoimentos dos policiais, sendo insuficientes para sua condenação. Aponta erro na dosimetria da pena, eis que há circunstâncias atenuantes que levam à diminuição, pois é réu primário. Aduz que todas as circunstâncias do art.59 do CP eram favoráveis ao réu. Requer ainda que seja alterado o tipo penal para porte de drogas para uso pessoal, art. 28 da lei 11.343/06, sendo minorada a pena cominada para o máximo de 5 anos de reclusão em regime aberto. Pretende sua absolvição ou a minoração da pena cominada. Acrescenta que a pena deveria ter sido diminuída em 2/3 e não em 1/6 como fez o Juízo. Pretende enfim que lhe seja concedida a indenização em razão da condenação errônea, conforme preceitua o art. 630 do CPP.

Defiro os benefícios da justiça gratuita requerida à fl. 31.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Contudo, não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada nos autos. Ademais, o Requerente não afirma que tenha descoberto a existência de prova nova, entretanto, ao ajuizar a ação revisional, aponta o art.621, III do CPP.

Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória e no v. Acórdão.

Constato que o ora Requerente não aponta qualquer circunstância nova capaz de embasar um pedido de revisão criminal a fim de reduzir a pena a ele imposta. Sendo assim, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.

Ressalto ainda que a intenção do Requerente é obter o reexame de provas produzida nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da atribuída na sentença e no Acórdão nº 123.987, o que é vedado em Revisão Criminal.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS EM APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. "
Impede-se a reiteração do pedido de revisão sem novas provas, evitando-se assim simples repetição indefinida daquilo que já foi examinado
. Assim, apenas um novo pedido com pretensão diversa, ou alicerçado em novas provas, que possibilite nova apreciação por novos fundamentos de fato e de direito, merece conhecimento" (Mirabette, Júlio Fabrini, Código de processo penal interpretado, 8. ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1366). (destaquei)

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial ao afirmar que o réu teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Ademais, pretende que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação, demonstrando o intuito de revolver matéria probatória, o que é descabido em sede revisional.

Ante o exposto, conheço, porém julgo improcedente a presente Revisão Criminal.

É como voto.

Sessão ordinária de 01 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator